Tribunal: CARF
Processo: 13971.001649/2005-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001649/2005-25
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.359 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TOP AUXILIAR DE INFORMÁTICA LTDA (EPP)

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PROCESSAMENTO DE DADOS. SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE
PROGRAMADOR OU ANALISTA DE SISTEMA. INOCORRÊNCIA.
A vedação imposta pelo inciso XIII do artigo 9° da Lei 9.317, de 1996, não
alcança as microempresas nem as empresas de pequeno porte constituídas por
empreendedores que agregam meios de produção para explorar atividades
econômicas de forma organizada com o desiderato de gerar ou circular bens ou
prestar quaisquer serviços. Ela é restrita aos casos de inexistência de atividade
economicamente organizada caracterizada pela prestação de serviços
profissionais como atividade levada a efeito pelos sócios da pessoa jurídica
qualificados dentre as atividades indicadas no dispositivo legal citado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001649/2005-25
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001649/2005-25

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-001.075, na sessão de 3 de
outubro de 2012, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
SIMPLES/EXCLUSÃO.
Empresas prestadoras de serviços de processamento de dados não se enquadram entre as
que exercem atividades impeditivas de enquadramento no SIMPLES.
O litígio decorreu da exclusão da Contribuinte do Simples Federal motivada pela
constatação de que ela presta serviços de programador, analista de sistema e consultor e incidiria
na vedação expressa no art. 9o, inciso XIII da Lei no 9.317/96. A autoridade julgadora de 1a
instância declarou improcedente a manifestação de inconformidade (e-fls. 148/152). O
Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento ao recurso voluntário sob o entendimento de que a
atividade da pessoa jurídica conforme demonstrada nos autos não se encontra dentre aquelas
impeditivas ao regime do Simples Federal (e-fls. 182/186).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 22/01/2013 (e-fl. 240), e
retornaram ao CARF em 07/02/2013 (e-fl. 241), veiculando o recurso especial de e-fls. 242/246,
no qual a Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de
e-fls. 193/196, do qual se extrai:
A recorrente argumenta em síntese que, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido,
o acórdão paradigma considera que o exercício da atividade de processamento de dados
veda a possibilidade de opção pelo Simples. Indica como paradigma hábil para sustentar
a divergência o acórdão no 302-37.857, proferido em 13/07/2006, pela Segunda Câmara
do Terceiro Conselho de Contribuintes.
Para melhor compreensão da matéria, transcrevo abaixo a ementa do acórdão
apresentado como paradigma, na parte que interessa ao presente exame:
Acórdão no 302-37.857
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE / SIMPLES — EXCLUSÃO.
É vedada a opção ao SIMPLES a pessoa jurídica que preste serviços de
treinamento e consultoria em informática, por equiparar-se àquela exercida por
profissionais com habilitação legalmente exigida, em conformidade com o inciso
XIII, do artigo 9°, da Lei n° 9.317/96.
A recorrente destaca ainda o seguinte trecho do voto condutor do acórdão paradigma
para melhor caracterização da divergência:
Analisando o processo em epígrafe, constata-se a infração do inciso XIII, do
artigo 9° da supracitada Lei, visto que a atividade da empresa como prestadora
de serviços, seja de cursos de computação que envolve atividades de professor,
seja de processamento de dados que inclui atividades de programação por
serem excludentes do SIMPLES. (grifo constante do recurso)
De outra parte, a recorrente cita trecho do voto do acórdão recorrido no qual a matéria
foi examinada, nos seguintes termos:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001649/2005-25

SIMPLES/EXCLUSÃO.
Empresas prestadoras de serviços de processamento de dados não se enquadram
entre as que exercem atividades impeditivas de enquadramento no SIMPLES.
Examinando o acórdão paradigma em seu inteiro teor verifica-se que o mesmo traz o
entendimento de que o exercício da atividade de processamento de dados é causa
impeditiva da opção pelo Simples.
De outra parte, o acórdão recorrido diverge desta interpretação ao considerar que o
exercício da atividade de processamento de dados não é impeditivo de enquadramento
no Simples.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se divergentes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial apontada
pela recorrente.
Ante ao exposto, e tendo em vista que a uniformização da jurisprudência administrativa
é o escopo do recurso especial, opino no sentido de que se DÊ SEGUIMENTO ao
presente recurso.
A PGFN defende que a Contribuinte, por efetuar serviços de programação e
análise de sistema, não pode optar pelo Simples Federal.
Cientificada em 24/04/2013 (e-fls. 198), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 14/05/2013 (e-fls. 201/217) nas quais defende o não-conhecimento do recurso especial por
ausência de demonstração analítica da divergência e de similitude fática entre os acórdãos
comparados, vez que o paradigma tratou de pessoa jurídica que prestava serviços de treinamento
e consultoria em informática. No mérito, aduz que sua atividade de processamento de dados não
se confunde com a programação e análise de sistemas, e não está dentre aquelas impeditivas da
opção pelo Simples Federal. Expõe o conceito de processamento de dados e cita julgados
administrativos em favor de seu entendimento. Ao final, pede que o recurso especial seja
inadmitido ou, então, que lhe seja negado provimento.
Os autos foram sorteados para relatoria do Conselheiro Flávio Franco Corrêa, que
requereu saneamento dos autos digitalizados na forma do despacho de e-fls. 231. Com o retorno
dos autos e sua dispensa, promoveu-se novo sorteio.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
As contrarrazões são intempestivas, porque apresentadas depois de expirado o
prazo previsto no art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF
no 256/2009. Todavia, apesar de não merecerem conhecimento, seus apontamentos poderiam
repercutir no conhecimento do recurso especial, caso evidenciasse inexistir dissídio
jurisprudencial a demandar solução por este Colegiado.
A transcrição ao norte do exame de admissibilidade, porém, é suficiente para
demonstrar que a PGFN promoveu cotejo analítico dos acórdãos comparados e demonstrou o
dissídio jurisprudencial. Para além disso, embora o paradigma tratasse de pessoa jurídica que
também ministrava cursos de computação, o excerto de seu voto condutor, destacado no recurso
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001649/2005-25

especial da PGFN, bem demonstra que a atividade de processamento de dados, por incluir
atividades de programação, bastaria para justificar a exclusão do Simples Nacional. Para maior
clareza, transcreve-se novamente o que consignado no exame de admissibilidade:
A recorrente argumenta em síntese que, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido,
o acórdão paradigma considera que o exercício da atividade de processamento de dados
veda a possibilidade de opção pelo Simples. Indica como paradigma hábil para sustentar
a divergência o acórdão no 302-37.857, proferido em 13/07/2006, pela Segunda Câmara
do Terceiro Conselho de Contribuintes.
Para melhor compreensão da matéria, transcrevo abaixo a ementa do acórdão
apresentado como paradigma, na parte que interessa ao presente exame:
Acórdão no 302-37.857
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE / SIMPLES — EXCLUSÃO.
E vedada a opção ao SIMPLES a pessoa jurídica que preste serviços de
treinamento e consultoria em informática, por equiparar-se àquela exercida por
profissionais com habilitação legalmente exigida, em conformidade com o inciso
XIII, do artigo 9°, da Lei n° 9.317/96.
A recorrente destaca ainda o seguinte trecho do voto condutor do acórdão paradigma
para melhor caracterização da divergência:
Analisando o processo em epígrafe, constata-se a infração do inciso XIII, do
artigo 9° da supracitada Lei, visto que a atividade da empresa como prestadora
de serviços, seja de cursos de computação que envolve atividades de professor,
seja de processamento de dados que inclui atividades de programação por
serem excludentes do SIMPLES. (grifo constante do recurso)
De outra parte, a recorrente cita trecho do voto do acórdão recorrido no qual a matéria
foi examinada, nos seguintes termos:
SIMPLES/EXCLUSÃO.
Empresas prestadoras de serviços de processamento de dados não se enquadram
entre as que exercem atividades impeditivas de enquadramento no SIMPLES.
De fato, o voto condutor do acórdão recorrido, apesar de confirmar que a
Contribuinte executa serviços de processamento de dados, conclui que esta atividade não se
insere dentre aquelas impeditivas ao Simples Federal, expressas no art. 9o, inciso XIII, da Lei no
9.317/96. Veja-se:
Do relatório vê-se que a questão central cinge-se à exclusão da ora recorrente do regime
simplificado de tributação (Simples), a partir de 01/01/2002, sob o argumento de que
esta desenvolve serviços de programador, analista de sistema e consultor, em oposição
ao estabelecido no inciso XIII, do artigo 9°, da Lei 9.317/96.
Com efeito, é vedada a inclusão no SIMPLES de pessoa jurídica que preste serviços de
“programador, analista de sistema, (...), e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida.”
Todavia, o objeto social do contribuinte, quando da proposição da representação fiscal,
era o seguinte (Alteração Contratual 19. Consolidação, fls. 84):
“CLÁUSULA TERCEIRA
A sociedade tem por objetivo social a exploração do ramo de: Instalação de
Sistemas de Computador, podendo abrir filiais em qualquer parte do território
brasileiro.”
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001649/2005-25

Anteriormente denominada PC Auxiliar de Sistemas Ltda., passou a denominar-se TOP
Auxiliar de Serviços de Informática Ltda, em 16/06/2004, (mesmo CNPJ), conforme
alteração contratual 10 (fls. 32/37), contendo por objeto social o seguinte:
“Comercialização de Sistemas para Computadores e Serviços de Processamento
de Dados”.
Além disso, constata-se dos contratos de prestação de serviços de fls. 53/62 e, notas
fiscais 7764 a 7767 (fls. 63/66), amostragem colacionada aos autos pela autoridade
fiscal que representou, de fato, os serviços prestados (contrato) “OBJETO: O presente
Contrato tem como objeto a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE dos
serviços de processamento de dados, instalação e manutenção de sistemas e serviços de
testes em sistemas” e, as notas fiscais traz discriminados “Serviços de Processamento
de Dados”.
Ao meu ver, a atividade da pessoa jurídica conforme demonstrada nos autos não se
encontra dentre aquelas impeditiva ao regime do Simples Federal elencadas no art. 9o.,
inc. XIII, da Lei 9.317, de 1996, vejamos:
[...]
Resta, assim, validamente demonstrado o dissídio jurisprudencial acerca do
alcance da vedação posta quanto a serviços de “programador, analista de sistema”,
especificamente se ele contempla, ou não, serviços de processamento de dados.
Assim, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da PGFN - Mérito
Litígio com contornos semelhantes ao presente foi apreciado por este Colegiado
na sessão de 5 de fevereiro de 2018, objeto do Acórdão no 9101-003.3881, no qual foi negado
provimento ao recurso especial da PGFN nos termos do voto do ex-Conselheiro Flávio Franco
Corrêa, a seguir transcrito:
De acordo com o relatório de fls. 61/64, a recorrida foi excluída do Simples por
desenvolver programas informatizados e comercializá-los, assegurando sua posterior
manutenção, servindo-se, para tanto, de mão de obra composta por programadores,
analistas de sistemas, consultores e técnicos de implantação.
A autoridade fiscal descreve, ainda, que o contrato social e alterações posteriores, às fls.
07/39, mencionam que o objeto social compreende a comercialização de sistemas para
computadores, locação de sistemas de processamento de dados, treinamento e instrução
na área de processamento de dados. Também alude às fichas de registro de empregados,
às fls. 40/44, e à folha de pagamentos de salários, às 52/56, que apontariam o emprego
de mão de obra constituída basicamente por programadores, analistas de sistemas,
consultores e técnicos de implantação. Por fim, assinala que o contrato de fls. 45/49
evidencia a prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas.
Ao final do relatório, à fl. 64, afirmou-se que a situação excludente foi constatada em
01/03/1999, com o registro de remunerações pagas/devidas a programadores e analistas
de sistemas na folha de pagamento do mês de março de 1999 (fls. 52/56). Na verdade, a
folha de pagamentos não comprova a prestação de serviços e, sim, a contratação de mão
de obra, assim como as fichas de registro de empregados, às fls. 40/44. Estas, por sua
vez, somente desvelam a contratação de empregados em 2000 (fl. 40), 2002 (fl. 41) e
2004 (fls. 42/44). Portanto, tais fichas sequer refletem fatos ocorridos em 1999, marco

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Luis Flávio Neto, Flávio Franco Corrêa, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra
e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001649/2005-25

temporal fixado na acusação. Já no contrato de prestação de serviços de instalação e
manutenção de sistemas, às fls. 45/49, datado de 15 de janeiro de 1998, com prazo de
duração de 12 meses, previu-se a renovação automática por igual período, desde que
ausente manifestação em contrário das partes contratantes. Isso pode sugerir, a
princípio, que os serviços de instalação e manutenção de sistemas, então
convencionados, avançaram ao ano-calendário de 1999. No entanto, o contrato de
prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas, ora em foco, não
comprova nada além da obrigação que as partes assumiram. Em outras palavras, o
contrato de fls. 45/49 é insuficiente para atestar a execução da obrigação
convencionada.
Por último, cabe ressaltar que a autoridade fiscal também coletou notas fiscais de
prestação de serviços, às fls. 50/51, só que emitidas em 2004 e 2005, distantes do marco
temporal de 1999 e dele desprendidas, uma vez ausente qualquer evidência de vínculo
entre esse marco temporal e os serviços referidos nessas notas fiscais. Em suma, não há
prova consistente para suportar a afirmação de que a recorrida prestou serviços vedados,
no ano-calendário de 1999.
É preciso fixar a atenção no verbo “prestar”, ao qual se associa o objeto "serviços
profissionais", ambos inscritos no tipo legal do inciso XIII do artigo 9o da Lei no
9.317/1996, os quais deslocam o ônus da prova para a Fiscalização. Ou seja, só a efetiva
prestação de serviços vedados dá causa à exclusão do Simples com base no inciso XIII
do artigo 9o da Lei no 9.317/1996. Nesses termos, deve-se reconhecer que a
Administração Tributária fracassou na produção da prova da efetiva prestação de
serviço interditado ao Simples, pois os documentos reunidos nos autos para esse fim
não são aptos a demonstrar que a recorrida prestou os serviços descritos na peça
acusatória. Ademais, a mera previsão no objeto social apenas demarca as atividades que
os sócios da pessoa jurídica se propõem a empreender, o que não significa que se
obrigam a exercê-las ou que tenham sido exercidas.
Portanto, em face do exposto, conheço do Recurso Especial da PGFN para, no mérito,
negar-lhe provimento.
Nestes autos, a situação excludente remonta a 03/02/1997, quando contratado o
primeiro empregado para função de analista de suporte, mas a exclusão foi promovida com
efeitos retroativos a 01/01/2002, consoante a legislação de regência. Além do contrato social da
Contribuinte, a autoridade fiscal juntou registro de empregados nas funções de analista de
suporte e programador (e-fls. 44/51), recibos de pagamento de salários e contrato de experiência
datados de 1999 e 2001 (e-fls. 52/55) e contratos firmados com clientes também para serviços de
processamento de dados, instalação e manutenção de sistemas e serviços de testes em sistemas
(e-fls. 56/65), além de notas fiscais de prestação de serviços de processamento de dados emitidas
em 2003 (e-fls. 66/70) e folha de pagamento de fevereiro/97 (e-fl. 70).
Diversamente da percepção veiculada no precedente acima referido, constata-se
que há evidências suficientes de que a pessoa jurídica sempre prestou, desde sua opção pelo
Simples Federal em janeiro de 1997, serviços de processamento de dados que contemplavam
atividades de programação e análise de sistemas. A contratação de empregados com esta
especialização e a amostragem dos serviços contratados indicam que as atividades exercidas não
se limitavam à digitação de informações para produção de relatórios, ou outra forma de
processamento de dados dissociada da atividade especializada de construir e adaptar sistemas de
informações às necessidades do contratante. A própria Contribuinte acaba por reconhecer esta
especialização quando assim alega em recurso voluntário:
Por esta forma, a documentação da folha de pagamento e registro de empregados
trazidos aos autos pela fiscalização para fundamentar a seu procedimento, traz os
empregados da Recorrente com cargos de programadores e analistas, contudo como
prescrito acima, a etimologia da palavra “processamento de dados” alberga a
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001649/2005-25

recuperação, transformação e produção de novas informações, na qual estes serviços são
efetuados por programadores e analistas, os quais, nos cursos técnicos e nas
universidades espalhadas pelo nosso País, aprendem a transformar e produzir
informações nos computadores.
Aliás, se assim não fosse, não faria o menor sentido constar nas convenções coletivas do
Sindicato dos empregados das empresas de processamentos de dados de Santa Catarina
(SINDPDSC) as profissões ora questionadas, estando estas em todos os dissídios
coletivos que preceitua o piso salarial mínimo.
Ocorre que a vedação do inciso XIII do art. 9o da Lei no 9.317/96 é dirigida à
prestação de serviços profissionais de programador ou analista de sistemas, e não à atividade
empresarial economicamente organizada para prestação destes serviços. Neste sentido é o voto
condutor do Acórdão no 303-33.131, invocado pela Contribuinte em seu recurso voluntário:
Aduz a ora recorrente que a prestação de serviços de consultoria em hardware é uma
das atividades do seu escopo societário e contesta a interpretação dada pela Secretaria
da Receita Federal à vedação imposta pela lei que institui o Simples.
Faz-se mister, portanto, conhecer a exegese da vedação imposta pelo inciso XIII do
artigo 9° da Lei 9.317, de 5 de dezembro de 1996, sem olvidar de dois importantes
preceitos constitucionais: a limitação ao poder de tributar, imposta pelo artigo 150,
inciso II, que veda a instituição da desigualdade tributária; e o princípio geral da
atividade económica enunciado no artigo 179.
[...]
Admitir que o inciso XIII do artigo 9° da Lei 9.317, de 1996, equipara todas as pessoas
jurídicas que têm entre suas atividades a prestação de serviços de consultoria, análise de
sistemas e treinamento aos serviços profissionais do consultor, do analista de sistemas e
do professor e veda àquelas a possibilidade de optar pelo Simples, é outorgar à lei
ordinária hierarquia superior à Carta Magna, porquanto essa interpretação contradiz
tanto o artigo 150, inciso II, quanto o artigo 179 supra transcritos.
Digo isso porque da leitura integrada que faço dos citados dispositivos constitucionais,
entendo prescrito tratamento diferenciado tanto para as microempresas quanto para as
empresas de pequeno porte, reservada à lei a definição de microempresa e de empresa
de pequeno porte, visto que o próprio texto constitucional veda expressamente a
possibilidade de instituição da desigualdade entre contribuintes de situação equivalente.
Logo, concluo que a vedação imposta pelo inciso XIII do artigo 9o da Lei 9.317, de
1996, não alcança as microempresas nem as empresas de pequeno porte constituídas por
empreendedores que agregam meios de produção para explorar atividades econômicas
de forma organizada com o desiderato de gerar ou circular bens ou prestar quaisquer
serviços.
Por outro lado, entendo pertinente a vedação nos casos de inexistência de atividade
economicamente organizada caracterizada pela prestação de serviços profissionais como
atividade exclusiva e levada a efeito diretamente pelos sócios da pessoa jurídica
qualificados dentre as atividades indicadas no inciso XIII do artigo 9°.
No caso concreto, a constituição da pessoa jurídica por empreendedores que agregam
meios de produção para explorar determinada atividade econômica é fato não
controvertido.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso voluntário.
Esclareça-se que a PGFN não logrou reverter esta decisão em sede de recurso
especial, mas porque constatadas outras circunstâncias específicas em relação à pessoa jurídica
optante, assim descritas no voto condutor do Acórdão no 03-006.082:
É verdade que a ementa conforme redigida pode levar ao entendimento que a decisão
contrariou o inciso XIII do artigo 9° da Lei n° 9.317/96, ao afirmar que as atividades,
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001649/2005-25

entre outras. de "preparo de software para utilização, venda ou locação, assessoria e
análise de sistemas" são permitidas. Sucede que a decisão recorrida tem por
fundamento, conforme entendimento de seu relator, o fato da vedação contida no
dispositivo acima mencionado não alcançar as sociedades empresárias de micro ou de
pequeno porte constituídas por empreendedores que agregam meios de produção para
explorar atividades econômicas de forma organizada com o objetivo de gerar ou circular
bens ou prestar serviços. A vedação somente atingiria aos casos de "inexistência de
atividade economicamente organizada caracterizada pela prestação de serviços
profissionais como atividade exclusiva e levada a efeito diretamente pelos sócios da
pessoa jurídica qualificados dentre as atividades indicadas no dispositivo legal citado".
Todavia, o que importa destacar é que a conclusão de ser dar provimento ao recurso
voluntário do contribuinte, por maioria de votos, incluindo neste posicionamento alguns
dos Conselheiros que não concordam com os fundamentos de decidir do relator do
acórdão recorrido, encontra-se correta e em observância ao disposto no artigo 9°, XIII,
da Lei 9.317/96.
Entre as atividade executadas pela Recorrente, a que fundamentou sua exclusão no
Simples, foi. segundo consta do Ato Declaratório Executivo DRF/GUA n° 471.716, de
07 de agosto de 2003. a de consultoria de hardware (cfr. fls. 23 dos autos).
A alegação da Recorrente de que a contribuinte em sua manifestação de inconformidade
de fls. 1/13 declarou que sua atividade consiste no comércio varejista de suprimentos
para informática e serviços de assessoria, consultoria, planejamento, projetos, análise de
sistemas, treinamento, desenvolvimento e demais serviços na área de informática". não
procede, eis que é nítido que a mesma está reproduzindo o seu objeto social, tal qual
redigido nos seus instrumentos de constituição e não declarando o que pratica. Veja que
próprio ato de exclusão diz: "consultoria em hardware" e nada mais. Não se tem
nenhuma outra informação ou indicio de prática de outra atividade, salvo a de comércio
de equipamentos. partes e peças de computador, que com aquela se relaciona.
E essa "consultoria" em hardware, que motivou a exclusão do contribuinte do Simples,
a meu ver, não se confunde com a atividade de consultor de que trata o inciso XIII do
artigo 9° da Lei n° 9.317/96, uma vez que o seu exercício não depende de habilitação
profissional legalmente exigida. Na verdade, o que se pode inferir dos autos é que a
empresa contribuinte conhece equipamentos de informática, suas partes e peças. e na
medida da necessidade de seu cliente orienta a utilização/aquisição de um ou de outro
equipamento. Nada mais regular de um loja especializada em informática, e cuja
atividade é totalmente compatível.
Nestes autos, não há dúvida que a Contribuinte efetivamente exerce atividades
que resultam na prestação de serviços de programação e análise de sistemas. Mas assim o faz
mediante contratação de empregados, com agregação de meios de produção para exploração de
atividade econômica organizada, e mediante prestação de serviços profissionais por seus sócios.
Ressalte-se que nada foi mencionado acerca de eventual atuação em cessão de
mão-de-obra, que inclusive representaria uma outra hipótese impeditiva à opção pelo Simples
Federal. No caso, a autoridade fiscal se limitou a demonstrar que os clientes contratavam um
resultado esperado com a prestação de serviços, sem qualquer definição dos profissionais que o
prestariam.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001649/2005-25

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital